Tribunal: TJSP
Processo: 0016381-88.2007.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegações de vícios, erro, omissões e pretendida infringência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegações de vícios, erro, omissões e pretendida infringência (efeitos modificativos) afastados.